Tribunal: TJSP
Processo: 2012358-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVADO, APENAS, NO ENTANTO, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL PRETENDIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVADO, APENAS, NO ENTANTO, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL PRETENDIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS EM 1o GRAU, NOS TERMOS DO QUANTO DEFINIDO PELO ARTIGO 100, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012358-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados GUSTAVO MORENO PALMIERE e GUSTAVO
MORENO PALMIERE EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012358-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42195
AGVO No: 2012358-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE : BANCO BRADESCO S/A
AGVDO : GUSTAVO MORENO PALMIERE
JUIZ : FÁBIO FRESCA
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FORAM CONCEDIDOS OS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO
AGRAVADO,
APENAS,
NO
ENTANTO,
PARA
REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL PRETENDIDA
NOS
AUTOS
PRINCIPAIS
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA
R.
DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL
HIPÓTESE QUE
NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS
EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015,
DO CPC
QUESTÕES QUE DEVERÃO SER
EVENTUALMENTE DIRIMIDAS EM 1o GRAU, NOS
TERMOS DO QUANTO DEFINIDO PELO ARTIGO
100,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A, tirado contra R. Decisões que veem encartadas a fls.
234, e 241, conforme proferidas em Embargos à Execução, estes que lhe foram
opostos por GUSTAVO MORENO PALMIERE, pelos quais foram deferidos os
benefícios da gratuidade de justiça ao ocupante do polo ativo, apenas no que diz
respeito a realização da perícia a ser desenvolvida nos autos principais.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, apresenta
a casa de valores suas razões de agravo, assim procedendo na busca de ter por
reformado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, se
mostra de rigor a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao
agravado, principalmente ao se ter em vista que a benesse deve ser concedida
somente aqueles que não contam com recursos financeiros suficientes para arcar
com os custos processuais, isto sem prejuízo de seu próprio sustento, ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012358-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de suas famílias, aspectos esses que não resultaram comprovados no feito,
motivo pelo qual seu inconformismo deve ser plenamente acolhido, com a
consequente reforma do posicionamento adotado incorretamente pelo Juízo.
Denegada a tutela recursal, bem como o efeito suspensivo
pretendido (fls. 12/13), foram na sequência dispensadas informações, sendo
certo que o agravado, conforme dá conta a fls. 18/22, apresentou sua devida
contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado está fadado ao
insucesso, não merecendo ser sequer conhecido por parte desta Turma
Julgadora.
Conforme se percebe pelo teor do art. 1.015, do Código de
Processo Civil, atualmente, e ao contrário do que se registrava sob o regime
jurídico do Código anterior, apenas certas e determinadas decisões interlocutórias
podem ser atacadas pela via do Agravo de Instrumento, sendo que as hipóteses
que admitem a interposição de tal recurso vêm descritas ao longo dos incisos do
dispositivo legal já indicado, sendo elas:
“I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012358-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”
Diante de tal aspecto, e como se percebe pela simples da leitura
do dispositivo legal em comento, o que se dá em conjunção com o restante da
legislação que, em relação ao tema, também se coloca sob análise, a presente
Decisão Interlocutória ora agravada, pela qual o Juízo deferiu os benefícios da
gratuidade de justiça ao agravado, apenas no que diz respeito a realização de
prova pericial, não se amolda a nenhuma das hipóteses ali taxativa e
expressamente descritas, sendo certo por outro lado, que nos temos do quanto
definido pelo artigo 100, do Código de Processo Civil (Art. 100. Deferido o
pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido
superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo,
sem suspensão de seu curso.), que uma vez deferidos os benefícios da
gratuidade de justiça, a parte contrária deverá oferecer impugnação em sua peça
defensiva, e não por Agravo de Instrumento, se mostrando, portanto, incabível a
via eleita para atacar a R. Decisão passível de Impugnação, de rigor que se
conclua que a Decisão nesse tocante proferida não se mostra suscetível de
ataque por força do acionamento da via eleita como adequada pela casa de
valores.
Nesse sentido, é caso de se conferir o posicionamento adotado
por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2111953-42.2017.8.26.0000, o que se deu perante a 34a Câmara de Direito
Privado desta E. Corte, em 25 de agosto de 2017, pelo qual resultou definido que:
“EMENTA: Agravo de instrumento. Decisão que concede os
benefícios da justiça gratuita. Decisão não agravável. Decisão concessiva
dos benefícios da justiça gratuita, matéria trazida pelo agravante, que não
está inserida no rol taxativo fixado nas disposições do artigo 1.1015 do
Código de Processo Civil. Precedentes do TJSP. Decisão contra a qual cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012358-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
impugnação nos termos do artigo 100 do CPC. Agravo não conhecido.”
No mesmo sentido foi o posicionamento adotado pela 32a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2078345-53.2017.8.26.0000,
datado de 10 de agosto de 2017, que teve como Relator o Desembargador Luis
Fernando Nishi, que assim dispôs:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
Deferimento - Recurso interposto contra decisão que deferiu os benefícios
da justiça gratuita ao réu - Inadmissibilidade - Inteligência do art. 100, do
atual Código de Processo Civil - A concessão da gratuidade de justiça deve
ser combatida através de impugnação a ser ofertada no Juízo de origem -
Recurso não conhecido.”
Diante de tal realidade, e em sendo o intuito do banco recorrente
a modificação dos limites de R. Decisão não mais suscetível de ataque por força
do expediente utilizado, o que se apura dos termos em que dispostos pela
legislação processual em vigor sobre o tema, de rigor entender que a R. Decisão
como proferida não possa ser modificada em atenção a seus reclamos, tanto é
que fica mantida sem alterações, com pleno suporte em seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator